Tribunal: TJMT
Processo: 0002674-56.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002674-56.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CALENDULA DO NORTE VAREJO E ACESSORIOS LTDA. - CNPJ: 36.875.953/0002-21 (APELADO), LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA - CPF: 893.939.291-49 (ADVOGADO), LUIZA GABRIELLA SPULDARO SELHORST - CPF: 836.218.302-00 (APELADO), LEOCADIA SIBELISKI SELHORST - CPF: 351.851.042-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Litispendência. Duplicidade de cobrança. Extinção do feito sem resolução do mérito. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Proveito econômico mensurável. Inaplicabilidade da apreciação equitativa. Art. 85, § 3o, do CPC. Tema 1.076 do STJ. Majoração em grau recursal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a litispendência entre execuções fiscais fundadas na mesma certidão de dívida ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, especificamente se é aplicável a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, ou se devem ser observados os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A duplicidade de cobrança de crédito tributário em execuções fiscais simultâneas caracteriza litispendência, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, por se tratar de pressuposto processual negativo de ordem pública.

4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, pois o ajuizamento de execução fiscal em duplicidade deu causa à necessidade de atuação defensiva da parte executada.

5. A citação válida, a iminência ou efetivação de atos constritivos e o acolhimento da exceção de
pré
-executividade evidenciam a efetiva prestação de serviços advocatícios, legitimando a condenação em honorários.

6. O proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal por litispendência é mensurável e corresponde ao valor da cobrança indevidamente ajuizada, ainda que o crédito tributário subsista em outra demanda.

7. Nos termos do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, é vedada a fixação de honorários por apreciação
equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico não for irrisório ou inestimável, devendo ser observados os percentuais legais.

8. A hipótese não se confunde com a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, situação em que não há proveito econômico mensurável, razão pela qual é inaplicável o entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ.

9. Enquadrando-se o valor da causa na primeira faixa do art. 85, § 3o, I, do CPC, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários no percentual mínimo legal de 10%, consideradas as circunstâncias do caso concreto
.

IV.
Dispositivo

1
0
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3o, 8o e 11, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 421 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 1.265 dos Recursos Repetitivos; TJMT, N.U. 1043970-24.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, para cobrança da CDA no 20166341
.
A executada
apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando litispendência entre o presente feito e a Execução Fiscal no 0002562-87.2016.8.11.0050, ambas cobrando a mesma CDA. O juízo reconheceu a duplicidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC), registrando, ainda, que o débito se encontra parcelado administrativamente no outro feito.

O juízo f
ixou honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), e determinou o desbloqueio de eventuais valores constritos. (Id 337437350)

O magistrado
d
estacou que, além da duplicidade, havia parcelamento administrativo do débito no outro feito, de sorte que novos bloqueios causariam excesso de execução e enriquecimento ilícito do Fisco. No dispositivo: (i) acolheu a exceção para reconhecer a duplicidade de cobrança da CDA no 20166341; (
ii
) julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC); (
iii
) afastou custas (art. 39 da LEF); (
iv
) condenou o Estado, pelo princípio da causalidade, a honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), com precedentes do STJ; (v) determinou o desbloqueio de eventuais constrições; (vi) previu as intimações e remessa ao TJMT em caso
de recurso.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso não impugna a extinção por litispendência, mas insurge-se exclusivamente contra os honorários. Sustenta que, em hipóteses de reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais que cobram o mesmo crédito (sem extinção do crédito tributário), o proveito econômico seria “irrisório” ou “inestimável”, devendo a verba honorária ser arbitrada por equidade (art. 85, § 8o, CPC).

Invoca, entre outros, o
AgInt
no
REsp
1.889.799/MA (STJ, 1a Turma), para reforçar que a fixação percentual sobre o valor da causa levaria
a
quantia “exorbitante e desproporcional” diante da simplicidade do caso. Requer, ao final, a reforma da sentença para aplicar o § 8o do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença. Alegam que o proveito econômico é mensurável e equivale ao valor da execução extinta (R$ 82.812,33), pois afastou cobrança indevida e riscos de constrição; que a regra do art. 85, § 3o, CPC (percentuais) deve prevalecer e que o § 8o (equidade) é excepcional. Reportam o Tema 1.076 do STJ, sustentando serem vinculantes os critérios percentuais quando estimável o proveito econômico/valor da causa.

Requerem, ainda, a majoração recursal do art. 85, § 11, CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como se confere dos aut
os,
o Estado se insurge contra
a sentença
que reconheceu

a litispendência entre execuções fiscais que visavam à cobrança da mesma CDA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto o ente apelante não questiona a extinção do processo, insurgindo-se apenas contra o arbitramento da verba
honorária
em percentual sobre o valor da causa, ao argumento de que seria hipótese de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

Do cabimento dos honorários advocatícios - Princípio da causalidade

Inicialmente, não há controvérsia sobre o cabimento dos honorários advocatícios em si, mas tão somente sobre o critério de fixação. De todo modo, é importante consignar que a condenação da Fazenda Pública em honorários, no caso concreto, decorre da aplicação do princípio da causalidade.

A duplicidade de cobrança de crédito tributário em execuções fiscais simultâneas caracteriza litispendência, pressuposto processual negativo que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

A litispendência configura matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado sempre que verificada a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, causa de pedir e pedido).

No caso concreto, restou inequívoco que: (i) a executada foi validamente citada; (
ii
) sofreu atos constritivos ou risco iminente de constrição patrimonial; (
iii
) apresentou exceção de
pré
-executividade alegando litispendência; e (
iv
) obteve êxito, com o reconhecimento judicial da duplicidade de cobrança.

O princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência, impõe que responda pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente judicial. No caso, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito que já estava sendo executado em outro processo (processo no 0002562-87.2016.8.11.0050), dando causa à necessidade de defesa da executada.

A citação válida da executada e a apresentação de exceção de
pré
-executividade configuram inequivocamente o contraditório e demonstram que houve efetiva prestação de serviços advocatícios.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a aplicabilidade do princípio da causalidade em casos análogos, como se verifica no seguinte julgado:

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, quando o executado apresenta defesa técnica." (N.U 1043970-24.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, DJE 19.3.2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no Tema 421 dos Recursos Repetitivos, no sentido da devida condenação em honorários quando acolhida exceção de
pré
-executividade que resulta em benefício para o executado: "
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade
".

Portanto, é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada.

Do critério de fixação dos honorários: inaplicabilidade da apreciação equitativa

Definido o cabimento dos honorários, resta estabelecer o critério adequado para sua fixação. O Estado apelante postula a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa), alegando que o proveito econômico seria irrisório ou inestimável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com a tese fixada no Tema 1.076 do STJ:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas
se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 82.812,33 (oitenta e dois mil, oitocentos e doze reais e trinta e três centavos), de modo que não se pode afirmar que o proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório, tampouco que o valor da causa seja muito baixo.

Embora a executada não tenha obtido a extinção do crédito tributário, que permanece exigível na execução fiscal remanescente (processo no 0002562-87.2016.8.11.0050), houve
proveito econômico concreto e mensurável
consistente em livrar-se de uma execução fiscal em duplicidade, evitando os transtornos, custos e riscos processuais decorrentes da tramitação paralela de duas demandas executivas idênticas, bem como o risco de sofrer constrições patrimoniais em duplicidade.

O proveito econômico, em casos de extinção da execução por litispendência, equivale ao valor que o executado deixará de pagar naquele processo específico. É irrelevante que o crédito tributário permaneça hígido e seja objeto de cobrança em outra ação. O benefício concreto e imediato foi a anulação de uma cobrança de R$ 82.812,33 nesta lide.

É importante destacar que a hipótese dos autos
não se confunde
com os casos de mera exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior ao Tema 1.076, estabeleceu distinção fundamental para as hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo de execução fiscal. Nos Embargos de Divergência no
REsp
1.880.560/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24/04/2024), e posteriormente no Tema 1.265 (
REsp
2.097.166/PR e
REsp
2.109.815/MG, julgados em novembro de 2024), o STJ firmou a tese de que:

"
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Ocorre que a situação fática dos autos é
substancialmente diversa
. Não se trata de mera exclusão de corresponsável de execução fiscal que prossegue normalmente. Trata-se de
extinção integral da execução fiscal por litispendência,
com reconhecimento de duplicidade de cobrança.

Nessa hipótese, há proveito econômico perfeitamente mensurável, correspondente ao valor da execução indevida. A executada efetivamente obteve a extinção de uma demanda executiva que poderia resultar em constrições patrimoniais, atos expropriatórios e todos os gravames inerentes a uma execução fiscal.

Portanto, o Tema 1.265 do STJ (exclusão de corresponsável)
não se aplica
ao caso concreto, que se
subsume
ao Tema 1.076 do STJ (proveito econômico mensurável exige fixação percentual).

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o Tema 1.076 do STJ em casos de extinção por litispendência, reconhecendo a impossibilidade de fixação equitativa qu
ando o valor da causa é elevado, como se confere no julgado já citado acima, agora mais completo:

"O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
no 1.906.618/SP (Tema 1.076), consolidou entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade só é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso, dada a relevância do montante envolvido (R$ 392.005,73). (...) Tese de julgamento: '1. O princípio da causalidade impõe ao ente público o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, quando o
executado apresenta defesa técnica. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC/2015, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor do proveito econômico não for irrisório.'" (N.U 1043970-24.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, DJE 19.3.2025)

No mesmo sentido:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa." (TJ-MT,
ApCiv
0500737-15.2015.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022)

Estabelecida a necessidade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, cumpre analisar se o percentual de 10% fixado pela sentença mostra-se adequado.

O art. 85, § 3o, I, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, até 200 salários-mínimos.

No caso concreto, o valor da causa (R$ 82.812,33) enquadra-se na primeira faixa do art. 85, § 3o, I, do CPC (até 200 salários-mínimos), que prevê honorários entre 10% e 20%.

Levando-se em consideração: (i) a natureza da demanda; (
ii
) a duração do feito (desde 2016); (
iii
) a simplicidade relativa da matéria (litispendência facilmente comprovável); (
iv
) a ausência de dilação probatória; e (v) os limites legais impostos, o percentual mínimo de 10% mostra-se adequado e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.
Majoro os honorários em 2%, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026